Tribunal: TJMT
Processo: 0004213-53.2017.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004213-53.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - CPF: 030.687.871-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN BEHER MELQUIDES FERNANDES - CPF: 042.206.791-11 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 035.154.081-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004213-53.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONATHAN BEHER MELQUIDES FERNANDES, LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO CRIME –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da sentença desclassificatória e absolutória, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004213-53.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONATHAN BEHER MELQUIDES FERNANDES, LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que absolveu Jonathan Beher Melquides quanto ao crime de associação para o tráfico e desclassificou o tráfico a ele imputado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como absolveu Luan Felipe de Oliveira Franca das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que as provas são suficientes para condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, os acusados pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004213-53.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) Consta do incluso inquérito policial, que na data de 20 de por volta de 13h45min., em uma via púbica, nas proximidades da rua nesta urbe, os denunciados JONATHAN BEHER MELQUIDES e LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANÇA, traziam consigo e para fins de mercancia,
05 (cinco) trouxinhas contendo substância análoga à cocaína; 01 (uma) trouxinha de substância entorpecente
análoga à maconha (...).

É dos autos que, no dia dos fatos, após receberem denúncias de que algumas pessoas estavam comercializando entorpecentes, Policiais Militares deslocaram-se até o local indicado, sendo que, em rondas, avistaram os denunciados em uma motocicleta, os quais, ao perceberem a aproximação dos milicianos, descartaram a substância entorpecente quem traziam e transportavam, empreendendo em fuga pelas vias desta urbe.

Ato contínuo, a milícia deslocou-se até à residência do suspeito "Jonathan", sendo autorizada a entrada pela genitora do referido. Após buscas minuciosas lograram localizar mais substâncias entorpecentes (...).”

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva –
5 trouxinhas de cocaína, cujo peso totalizou 4,14 gramas
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que a droga encontrada com o apelado Jonathan seria destinada à comercialização.

Ressalto que
não foi feito exame pericial da suposta trouxinha da substância análoga à maconha
.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais – Antônio Marcos Ferreira, Rafael Eloi Amiky, Emerson Luciano Machado e Marcelo Junior Rojas da Silva –, após receberem informação anônima sobre a venda de entorpecentes por dois indivíduos [que estavam numa moto] nas proximidades da escola Araão, abordaram os acusados transitando em uma motocicleta, quando então o réu Jonathan [condutor] dispensou uma sacola ao solo. Ao ser realizada a checagem do material jogado no chão, os policiais encontraram 5 (cinco) trouxinhas de cocaína. Em continuidade às diligências, os agentes policiais localizaram 1 (uma) porção de substância análoga à maconha na residência de Jonathan, ao passo que na casa do acusado Luan encontraram 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Em Juízo
, o policial militar Rafael Eloi Amiky descreveu a dinâmica da apreensão do entorpecente em via pública, após o recebimento de informação anônima nas circunstâncias supracitadas,
in verbis
:

“(...)
foi passado que dois rapazes numa motocicleta vermelha estariam repassando drogas
próximo ao colégio Araão pra um grupo de pessoas que estavam ali; aí deslocamos até a região, onde visualizamos os dois ali perto da avenida (...), aí nós fizemos o acompanhamento, eles tentaram quebrar algumas esquinas pra tentar despistar a guarnição, mas a gente conseguiu encostar,
aí o piloto Jonathan jogou uma sacola na avenida, aí a gente fez a abordagem e foi lá e viu que ele tinha jogado cinco trouxinhas de cocaína; aí nós fomos até a casa do Jonathan, onde a mãe dele abiu o portão, a gente fez uma busca no quarto dele e localizou uma trouxinha de maconha; aí depois nós fomos até a casa do outro cidadão, aí a gente encontrou no guarda-roupa dele uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro (...); essa droga quem jogou foi o piloto Jonathan, ele não assumiu a propriedade
; (...). [A quem pertencia a droga?] A gente visualizou o Jonathan retirando algo do bolso e jogando na avenida, essa sacola. [Não é possível precisar se alguma substância pertencia ao Luan?] No momento da abordagem, não. [Na casa do Luan foi encontrado drogas?] Não; foi encontrada uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro (...).”

No mesmo sentido foram as declarações dos agentes policiais Antônio Marcos Ferreira, Emerson Luciano Machado e Marcelo Junior Rojas da Silva

Por sua vez, o acusado Jonathan afirmou, em Juízo, que a substância apreendida [em via pública] era de sua propriedade e seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo. Revelou que, após comprar as trouxinhas de cocaína, passou na residência do réu Luan para buscá-lo e, em seguida, saíram para comer um lanche, quando então, em via pública, foram abordados pela polícia militar, oportunidade em que dispensou a droga no chão. Negou que na sua casa foi apreendida uma porção de maconha. Disse ainda que o agente Luan não tinha ciência que ele tinha drogas em seu poder

Lado outro, o apelado Luan, na fase extrajudicial, declarou que não tinha conhecimento que o acusado Jonathan estava na posse de entorpecentes, ao passo que nada foi perguntado a respeito da balança e do dinheiro encontrado na casa dele. Em Juízo, o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Como se vê, a apreensão dos entorpecentes decorreu de uma denúncia anônima, dando conta de que alguns indivíduos, numa moto, estavam comercializando drogas nas proximidades da escola Araão, razão pela qual os policiais se dirigiram até o local e, após abordarem dois suspeitos numa motocicleta, visualizaram o acusado Jonathan dispensando uma sacola que continha drogas.

Os agentes policiais limitaram-se a descrever a apreensão da droga em poder do apelado Jonathan e não apontaram nenhum indicativo concreto de que seria destinada à comercialização, tampouco foram presenciados atos de comércio que pudessem confirmar a suspeita de tráfico de drogas.

Em relação ao acusado Luan, além de não existir qualquer elemento que vincule ele à droga encontrada em poder do réu Jonathan, a localização de uma balança e dinheiro em sua residência, isoladamente, não é suficiente para condená-lo por tráfico de drogas.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, quando se limitam a denúncias anônimas e relatos de conduta suspeita dos agentes.

De mais a mais, a quantidade de droga apreendida – 4,14 gramas de cocaína – também não é expressiva para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Sob essa ótica, a mera localização de entorpecente em poder do apelado Jonathan, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico, não autoriza a conclusão de que se destinava à mercancia.

Ressalto, ainda, que apresenta-se equivocado,
data venia
, o entendimento – quase consagrado pelos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Nesse contexto, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se manter a desclassificação do tráfico de drogas – em relação ao réu Jonathan – e a absolvição do acusado Luan, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022